Tribunal: CARF
Processo: 13971.720484/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720484/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.553 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CIA HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPENSAÇÃO
ANTERIOR
A validade ou não de determinado ato jurídico são irrelevantes para o direito
tributário. De acordo com o art. 118 do CTN, a definição do fato gerador é
interpretada abstraindo-se a validade dos atos jurídicos efetivamente praticados
pelo contribuinte. Se o crédito foi objeto de compensação anterior, não pode
ser requerido novamente sob o argumento de ter sido a operação anulada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin, substituída pelo Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado).
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Thiago Dayan da
Luz Barros (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720484/2011-32
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720484/2011-32

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se
de
declaração
de
compensação
eletrônica
-
DCOMP
n°
23233.37888.130706.1.3.02-9795, informando crédito oriundo de saldo negativo de
imposto sobre a renda da pessoa jurídica - IRPJ apurado no ano-calendário 2001.
Em Despacho Decisório fundamentado no Parecer DRF Blumenau/Saort no
29/2011 foi não homologada a compensação declarada, consoante resumido abaixo:
Ementa:
CRÉDITO.
INSUFICIÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O montante do crédito reconhecido em processo administrativo anterior nem
sequer foi suficiente para a homologação integral de declaração de compensação
transmitida em 18 de dezembro de 2003. Evidente, pois, a impossibilidade de
utilização deste crédito em nova compensação.
[...]
FUNDAMENTAÇÃO
[...]
CRÉDITO PLEITEADO.
Conforme registrado na ficha "Crédito Saldo Negativo de IRPJ" da DCOMP n°
23233.37888.130706.1.3.02-9795 (fl. 01v), o crédito proveniente do saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário 2001 foi informado no processo administrativo n°
13971.001934/2002-01.
O processo mencionado no parágrafo anterior recepcionou um pedido de
restituição, apresentado em 12/07/2002, relativo a retenções de imposto de renda
ocorridas no ano-calendário 2001, no importe de R$ 147.099,42 (cópia à fl. 06), e um
pedido de compensação, apresentado na mesma data, [...]
A DCOMP n° 27300.42220.181203.1.3.02-4101, transmitida em 18/12/2003,
também foi vinculada ao processo n° 13971.001934/2002-01 (cópia às fls. 08/11). [...]
[...]
E para que fossem observadas as disposições contidas na referida Instrução
Normativa, a então chefe desta Saort enviou um Comunicado à contribuinte, datado de
23/11/2004, solicitando a desconsideração do comunicado anterior, datado de
29/10/2004, e informando a insuficiência do crédito reconhecido (cópia à fl. 18):
Informamos que após revisão efetuada o crédito foi suficiente para
homologação parcial das declarações de compensação por V.Sa. apresentadas (no
processo e via PER/DCOMP 27300.42220.181203.1.3.02-4101), restando saldo
devedor conforme Carta Cobrança e DARF em anexo.
[...]
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720484/2011-32

Cientificada deste Comunicado (cópia do "AR" à fl. 23), a interessada efetuou o
pagamento do saldo devedor, conforme comprovante emitido pelo Banco Bradesco
S.A. (cópia à fl. 22) e tela de consulta ao sistema Sinal09 (fl. 26). Deste modo, a
própria contribuinte admitiu a insuficiência do crédito reconhecido em face das
compensações efetuadas e a procedência da respectiva cobrança administrativa.
[...]
Como se vê, o crédito reconhecido no âmbito do processo n°
13971.001934/2002-01, no importe de R$ 147.099,42, foi integralmente utilizado:
- na homologação da compensação declarada no pedido de compensação,
apresentado em 12/07/2002, de um débito de PIS - Faturamento, código 8109, relativo
ao período de apuração 06/2002, com vencimento em 15/07/2002, no valor de R$
100.873,39; e
- na homologação parcial da compensação declarada na DCOMP n°
27300.42220.181203.1.3.02-4101, transmitida em 18/12/2003, da parcela de um
débito de IRRF, código 3426, relativo ao período de apuração encerrado na 3a semana
de 10/2003, com vencimento em 22/10/2003, no valor original de R$ 62.703,19.
Cientificada do Despacho Decisório em 06/04/2011, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 25/04/2011, pedindo o cancelamento da
exigência e a homologação integral da compensação declarada. Para tanto, em resumo,
assim se pronunciou:
Foi então que em 18/12/2003, a Manifestante apresentou DCOMP de n°
27300.42220.181203.1.3.02-4101, intentando a compensação com débito de IRRF do
código de DARF 3426, no valor de R$ 75.964,88 (valor remanescente original de R$
54.868,10 com a SELIC acumulada do período de 38,45%).
Porém, em face da expedição do Termo de Verificação Fiscal (Processo
Administrativo 13971.002328/2005-48), a autoridade administrativa reconheceu que
os valores recolhidos sob esta rubrica (IRRF Código 3426) "nunca passaram
efetivamente para a sua titularidade" e declarou todas as operações intentadas como
"nulos de pleno direito".
Portanto, a compensação realizada sob o número 27300.42220.181203.1.3.02-
4101 restou cancelada, sem produzir efeitos, retornando assim esse valor como
passível de crédito à Manifestante.
Neste sentido, as próprias Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) do período foram retificadas, no sentido de demonstrar que não
havia débitos apurados nesta rubrica (DARF Código 3426).
Foi então que, conforme leitura na tabela de atualização do valor original de
saldo negativo de IRPJ do ano de 2001 (Anexo III), a Manifestante efetuou seu pedido
de compensação pela DCOMP sob o n° 23233.37888.130706.1.3.02-9795, utilizando
o Saldo Remanescente original de R$ 54.868,10 com 80,06% de SELIC acumulada do
período, totalizando o importe de R$ 98.795,50, utilizado como compensação da
COFINS da competência 06/2006.
[...]
DO PROCESSO 13971.002328/2005-48
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720484/2011-32

A Manifestante possuía operações financeiras com o Banco Modal, gerando
débitos de IRRF a recolher (DARF Código 3426) com a contrapartida de recebimento
em espécie.
No entanto, na data de 09/12/2005 a Manifestante tomou ciência do auto de
infração que descaracterizou as operações com o banco acima citado, onde destacou à
página 816, no termo de verificação fiscal o que segue:
"Desta feita, os débitos de IRRF que a Cia. Hering pretendeu assumir, nunca
passaram efetivamente para a sua titularidade, não podendo, pois, esta suposta
transferência surtir efeitos na apuração dos resultados dos tributos da empresa."
(Grifou-se)
Neste sentido, a Receita Federal através do parecer SAORT n° 82/2008 (Página
2/2) assim discorreu acerca da descaracterização da Requerente como sujeito passivo
da obrigação tributária de IRRF (DARF código 3426):
"Não há outra conclusão a ser extraída do posicionamento da RFB,
materializado no Termo de Verificação Fiscal elaborado no processo
19740.000039/2008-57, se não a de que não é CIA HERING sujeito passivo, na
qualidade de responsável tributário, na obrigação tributária que daria origem aos
créditos de IRRF apresentados por ela como seus em compensação no processo
administrativo 13971.001896/2004- 41." (Grifou-se)
[...]
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE 12/2003
Em 18/12/2003 a Manifestante entregou declaração de compensação ao Fisco
Federal, informando a existência de débitos de IRRF e do crédito remanescente de
Saldo Negativo de IRPJ do ano 2001.
Sobredita compensação foi desconsiderada expressamente pelo fisco, com a
formalização do Processo Administrativo Fiscal acima citado (13971.002328/2005-
48). A partir desse momento, o crédito tributário tornou-se disponível novamente para
a Manifestante.
A compensação extingue o crédito tributário, na mesma linha do pagamento. Se
a Manifestante, ao invés de se utilizar de um crédito tributário, tivesse realizado o
pagamento em pecúnia, e o débito em questão, tivesse sido reconhecido como
insubsistente em ato ulterior, nasceria, respeitado o prazo decadencial, o direito da
mesma em restituir, o pagamento efetivado, uma vez caracterizado como indevido.
[...]
Quando do julgamento pela Delegacia de Juiz de Fora, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720484/2011-32

A falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito, requisito necessário para a
compensação, implica a não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese:
Que o presente processo versa sobre a não homologação de compensação –
DCOMP 23233.37888.130706.1.3.02-9795 oriundo de saldo negativo de IRPJ de 2001. Que no
ano-calendário de 2001, ela apurou um saldo negativo de R$147.099,42
Do referido saldo foi utilizado R$92.231,32 .
O saldo restante de R$54.868,10 a recorrente utilizou na PER/DCOMP
27300.42220.181203.1.3.02-4101. Que nesse processo a autoridade entendeu pela cobrança
adicional de R$11.524,76.
Que a recorrente desconhece os reais motivos que levaram a este recolhimento.
Que posteriormente com a deflagração de procedimento fiscal
13971.002328/2005-48 a autoridade fiscal reconheceu expressamente que os contratos que a
recorrente havia firmado com terceiros e que geraram os débitos de IRRF eram nulos e inclusive
ineficazes no que tange à transferência de responsabilidade tributária do IRRF.
Argumenta que todos os valores que tinham sido declarados com “débito” em
PER/DCOMP contendo valores de IRRF relativos à operação declarada nula foram
descaracterizados, o que afetou e anulou a PERDCOMP 27300.42220.181203.1.3.02-4101.
Que a nulidade da PER/DCOMP anterior a recorrente apresentou nova
PER/DCOMP onde buscou compensar o crédito não utilizado.
E continua: “Foi então que a autoridade não homologou a compensação (...) (i)
por insistir que o referido crédito já havia sido utilizado para compensar débito de IRRF (...) (ii)
por determinar que nem naquele caso o crédito havia sido suficiente, uma vez que houve
recolhimento suplementar.

Aduz, ademais, que se são nulos os contratos, e que devem ser operados todos os
seus efeitos.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720484/2011-32

Por fim, requer a homologação da compensação.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo do IRPJ do AC
2001.
Ocorre que o “suposto” crédito que pretende a recorrente se ressarcir, foi
informado no processos administrativo 13971.001934/2002-01 e a compensação parcialmente
homologada, pois fora insuficiente para a quitação da integralidade do débito.
Entretanto, a recorrente alega que os contratos que geraram a obrigação de
pagamento da DCOMP anterior, foram considerados nulos, e, portanto, a compensação também
não pode produzido efeitos.
Assim, requereu novamente a compensação do saldo negativo de 2001.
Pois bem, o caso é sui geniris mas encontra fácil solução dentro das normas
jurídicas vigentes, vejamos o art. 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
A doutrina também esclarece e reforça a existência do fato gerador, ainda que
determinado contrato seja anulado, reforçando que o fato gerador persiste, apesar de suposta
anulação de ato jurídico1:
A validade, invalidade, nulidade, anulabilidade ou mesmo a anulação já decretada do
ato jurídico são irrelevantes para o Direito Tributário.
Praticado o ato jurídico ou celebrado o negócio que a lei tributária erigiu em fato
gerador, está nascida a obrigação para com o fisco. E essa obrigação subsiste
independentemente da validade ou invalidade do ato. Se nulo ou anulável, não
desaparece a obrigação fiscal que dele decorre, nem surge para o contribuinte o direito
de pedir repetição do tributo acaso pago sob invocação de que o ato era nulo ou foi
anulado. O fato gerador ocorre e não desaparece, do ponto de vista fiscal, pela nulidade

1 Baleeiro, Aliomar - Direito Tributário Brasileiro. Atualizadoi por Misabel Abreu MAchado Derzi - 12aed. - Rio de
Janeiro: Forense, 2013. pg. 1105
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720484/2011-32

ou anulação.

Assim, não se pode afirmar que a compensação levado a efeito pela recorrente no
ano de 2003, afetada em 2008 em virtude das operações anuladas pela autoridade fiscal no PAF
13971.002328/2005-48, que sequer transitou em julgado, tem o condão de “renascer” crédito
utilizado em compensação anterior.
Apenas para que dúvidas não restem, o suposto crédito anteriormente utilizado,
não está devidamente qualificado, declarado e homologado pela Receita. O que foi parcialmente
homologada, foi a compensação.
Ademais, não seria a decretação de nulidade do contrato que poderia fazer
“ressurgir” o crédito anteriormente utilizado pela Contribuinte.
Nesse sentido, pelo acima exposto, conduzo meu voto para negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital